Tribunal: TJDFT
Processo: 0009285-42.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Direito Penal e legislação penal especial. Apelação Criminal defensiva. 1o Réu. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime de lesão corporal culposa e contravenção penal de vias de fato, esta no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (concurso material). 2o Réu. Crime de disparo de arma de fogo em via pública, crime de lesão corporal leve e crime de ameaça (concurso material). 3o Réu. Crime de favorecimento pessoal. Duas vítimas. Materialidade e autoria. Suficiência probatória quanto a todos os delitos. Teses defensivas de atipicidade das condutas, insuficiência probatória, ausência de liame subjetivo e de legítima defesa rejeitadas. Narrativas dos réus isoladas e contraditórias. Relevância da palavra das vítimas. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Condenação do 2o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Manutenção por ausência de impugnação defensiva. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.